Tribunal: TCU
Processo: 016.364/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pelo Subprocurador-Geral do MP/TCU Lucas Rocha Furtado, noticiando suposta limitação de empenho e de movimentação financeira irregular no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), no exercício de 2021, vedada pelo art. 9o, §2o, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) , nos termos da nova redação dada pela Lei Complementar 177/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do MP/TCU Lucas Rocha Furtado, noticiando suposta limitação de empenho e de movimentação financeira irregular no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), no exercício de 2021, vedada pelo art. 9o, §2o, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) [footnoteRef:2], nos termos da nova redação dada pela Lei Complementar 177/2021, [2: Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. (...) § 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, as relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias. (Redação dada pela Lei Complementar no 177, de 2021) ] ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inc. I, do RI/TCU c/c art.84 da Lei 8.443/1992; e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, declarar a perda de seu objeto em razão do julgamento do mesmo tema por meio do Acórdão 1877/2021-TCU-Plenário (TC Processo 016.398/2021-1 ); 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante; 9.3. apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 016.398/2021-1 ; e 9.4. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 015.468/2021-6 .